Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA POSTERIOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pela recorrente contra o Distrito Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo recorrido em impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Verifica-se que a condenação fixada no título exequendo diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997. Se a recorrente ingressou no serviço público em 22/4/1999, isto é, em data posterior ao marco temporal definida no título executivo judicial, impõe-se a manutenção da r. sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa.
3. A r. sentença, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, observou os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, como se extrai dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.